Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA DE INTERESSE SOCIAL MESTRE D’ARMAS. ATUAIS OCUPANTES. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PROPRIEDADE E/OU DIREITO DE USUCAPIR O IMÓVEL. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA E AUTÔNOMA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO DECRETO Na. 40.886/2020. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA NORMA. DECISÃO REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:21.3pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:21.3pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">2. Nos termos do Decreto no 40.886/2020, compete à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB promover a titulação de domínio e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D’Armas, na Região Administrativa VI, Planaltina/DF, por meio de instrumento contratual próprio, a ser firmado com os proprietários de direito.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:21.3pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">3. Segundo provimento judicial proferido nos autos da ação de usucapião extraordinária antecedente, que embasou a regularização fundiária da Área de Interesse Social Mestre D’Armas promovida pelo Decreto no 40.886/2020, inviável reconhecer os atuais ocupantes como proprietários, sendo necessário o ajuizamento de ação própria e autônoma volvida ao reconhecimento judicial do alegado direito de usucapir o imóvel.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:21.3pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">4. Aferido que o processo de regularização fundiária promovido pelo Decreto no 40.886/2020 observou os princípios da transparência e publicidade, tendo sido permeado pela realização de audiências públicas junto à comunidade interessada para debater o tema e pela concessão de prazo aos ocupantes para aderirem ao processo, devem ser mantidos intactos os efeitos da norma impugnada, prevalecendo a presunção de legalidade que milita em seu favor, conferindo, em última análise, segurança jurídica aos beneficiados pelo projeto.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:21.3pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">5. Agravo conhecido em parte e, na extensão, provido. Decisão reformada.